Tribunal: STF
Processo: HC 49336
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-21
Data de publicação: 1972-02-21

Ementa:
HOMICIDIO. JÚRI. LEGITIMA DEFESA. QUESITOS.
REPULSA: NECESSIDADE E SUA MODERAÇÃO. FORMULAÇÃO EM SEPARADO.
EFEITOS DA RESPOSTA NEGATIVA DO PRIMEIRO. DISPENSA DO SEGUINTE, BEM
COMO DO EXCESSO CULPOSO. MOTIVAÇÃO. II.
NÃO E NULO O JULGAMENTO PORQUE NEGADO O QUESITO DA NECESSIDADE DO
REVIDE, DEIXOU O MAGISTRADO DE FORMULAR OS ALUSIVOS A MODERAÇÃO E AO
EXCESSO CULPOSO. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO.